Tribunal: TJDFT
Processo: 0034010-92.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR 1 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quando não forem localizados bens do executado, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, quando se suspende a prescrição. Inteligência do artigo 921 do CPC.

2. Tanto a prescrição da pretensão executória quanto a prescrição intercorrente sujeitam-se ao prazo previsto para o exercício do direito de ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal).

3. A Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/1966, aplicável ao caso por força do artigo 44 da Lei 10.931/2004, prevê, em seu Anexo I, que o prazo prescricional é de três anos.

4. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adorar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.

4.1. O pedido de reiteração de diligências para localização de bens não pode ser considerado como providência apta a suspender ou interromper a prescrição intercorrente, tendo em vista que a situação de ausência de bens penhoráveis permanece.

5. O feito ficou paralisado por mais de três anos após o período de suspensão e, mesmo considerada a interrupção dos prazos para a digitalização do processo, no período de 24 de maio de 2019 a 2 de dezembro de 2019 e também o período de suspensão do prazo de prescrição intercorrente em razão do art. 3o da Lei no 14.010/2020, que determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais entre 10 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020, o que totaliza 333 (trezentos e trinta e três) dias de suspensão, o prazo prescricional trienal transcorreu em 13 de fevereiro de 2023, sendo necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. "(...) a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente." (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020).

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.